Tribunal: TJBA
Processo: 8024765-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024765-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BMG SA Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY AGRAVADO: JORGE MOREIRA DA COSTA Advogado(s):CAIO JACOBINA RIBEIRO SANTANA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS EM PROVENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, determinou a incidência de multa em caso de descumprimento e deferiu a inversão do ônus da prova. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para suspensão dos descontos; (ii) se é legítima a fixação de multa cominatória; (iii) se é cabível a inversão do ônus da prova diante da relação de consumo e da hipossuficiência do consumidor. III. Razões de decidir 3. A continuidade dos descontos nos proventos do agravado pode causar prejuízos irreparáveis, configurando o perigo de dano, ao passo que a alegação de inexistência de contratação regular apresenta verossimilhança suficiente a justificar a tutela provisória. 4. A multa diária prevista no art. 536, § 1º, do CPC tem caráter coercitivo e mostra-se proporcional, considerando o valor fixado e o limite estabelecido. 5. A inversão do ônus da prova encontra amparo no art. 6º, VIII, do CDC, cabendo à instituição financeira, por deter melhores condições técnicas e documentais, comprovar a regularidade da contratação. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: "É legítima a suspensão de descontos decorrentes de cartão de crédito consignado, quando verificada a verossimilhança das alegações do consumidor e o risco de dano, sendo válida a fixação de multa cominatória e a inversão do ônus da prova em razão da relação de consumo." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 298 e 536, § 1º; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 883.656/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 09.03.2010; TJSC, AI 4017091-81.2018.8.24.0900, Rel. Des. Janice Goulart Garcia Ubialli, 4ª Câmara de Direito Comercial, j. 25.09.2018. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento nº 8024765-10.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, BANCO BMG SA, e, como agravado, JORGE MOREIRA DA COSTA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante explanadas.